Tribunal: TJES
Processo: 5001093-40.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001093-40.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO

APELANTE: ANGELA MARIA MONTEIRO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTELO em face da sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em razão do falecimento do contribuinte antes do ajuizamento da demanda. O Município apelante foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 com base no art. 85, § 8º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de condenação do Município apelante ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a extinção do processo por ilegitimidade passiva; e (ii) a aplicabilidade do princípio da causalidade na distribuição dos ônus processuais, em especial quanto à responsabilidade pela extinção do feito sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade determina que os ônus processuais devem ser suportados pela parte que deu causa à demanda. No caso, a execução fiscal foi ajuizada em face de contribuinte já falecido, sem que o Município tivesse diligenciado para apurar a situação do devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a responsabilidade pela correta indicação do polo passivo na execução fiscal recai sobre o ente público, não sendo obrigação dos herdeiros ou do espólio comunicar o falecimento do contribuinte ao Fisco.

O valor do proveito econômico, correspondente à execução de R$ 529,26, foi considerado irrisório, justificando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC, mantendo-se o montante de R$ 800,00 arbitrado na sentença de origem.

A sentença recorrida encontra-se alinhada com os precedentes do STJ, que vedam o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o falecimento do devedor ocorre antes do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela correta indicação do polo passivo na execução fiscal é do ente público, não podendo ser transferida ao contribuinte ou a seus herdeiros.

O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o ônus de arcar com os honorários advocatícios e custas processuais quando dá causa à extinção do processo por erro na identificação do polo passivo.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade é cabível em casos onde o valor da causa ou o proveito econômico é irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 85, § 8º; CTN, art. 113, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 1.998.662, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJE 22/06/2023; TJES, Apelação Cível nº 100200068011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto p
el
o
MUNICÍPIO DE CASTELO
contra
a r.
sentença
constante no ID n.
8663251
, proferida
pel
o d.
Juíz
o
da
1
ª Vara
da Comarca de

Castelo
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva
ad causam
, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condenou,
ainda,
o Município de Castelo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios por apreciação equitativa, fix
ados
em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Em suas razões recursais (
ID n.
8663255
) sustenta qu
e:

(
i)
foi condenado ao pagamento das custas e honorários por ter ajuizado
“ação de execução em face de pessoa falecida, dando causa à demanda fadada ao insucesso”;

(ii)
tal situação não pode gerar a condenação do Recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, pois o equívoco na inscrição do nome do Executado ocorreu por desídia da Recorrida em comunicar a transferência de titularidade do imóvel, ocorrida anos antes do falecimento do Executado;
(iii)
o imóvel foi transferido para a recorrida na data de 20/07/1995 e esta em momento algum se dignou em comunicar ao Fisco sobre a transferência de posse, mesmo sabedora que os débitos estavam sendo lançados em nome do possuidor anterior;
(iv)
a aquisição do imóvel pela recorrida aconteceu antes do falecimento do executado, atraindo a responsabilidade de comunicação de transferência e, consequentemente, a responsabilidade pela extinção anômala da ação (princípio da causalidade);
(v)
a comunicação ao Fisco Municipal acerca da transferência de titularidade do bem imóvel compõe obrigação tributária acessória, cuja responsabilidade repousa sobre o contribuinte, não podendo tal ônus recair sobre o sujeito ativo da obrigação tributária.

Sob essas premissas,
requer seja excluíd
a
a responsabilidade do Recorrente n
a
condenação
d
as custas processuais e honorários advocatícios.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(
ID n.
8663258
).

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão devolvida a este
J
uízo recursal está na
possibilidade de
condenação do Município
apelante
ao pagamento da verba honorária de sucumbência, considerando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Na origem, observa-se
que foi ajuizada
a
ação de execução fiscal número 0000266-47.2003.8.08.0013,
com vistas
a promover a cobrança da CDA nº
000762/2002
, no
valor originário
de R$
529,26

e determinada a penhora e avaliação do imóvel objeto dos autos.

F
oram opostos embargos de terceiro por ANGELA MARIA MONTEIRO, em face do MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do contribuinte JOÃO ALVES, nos autos da ação de execução fiscal número 0000494-12.2009.8.08.0013, haja vista que o mesmo faleceu em 30/01/1993 e a referida ação foi proposta em
10/01/2003
.

O Município de Castelo/ES apresentou defesa destacando que não obteve informação sobre o falecimento do contribuinte, que era pessoa cadastrada junto ao
F
isco como obrigado pela dívida, bem como não foi informado acerca da transferência de propriedade do bem imóvel em questão.

Assim, o douto magistrado de primeiro grau acolheu os embargos de terceiro e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça para tais casos é o de que, em ações de cobrança de crédito tributário, não é possível a simples substituição da certidão de dívida ativa com objetivo de alterar o sujeito passivo da obrigação para que conste o espólio, por inexistir erro material ou formal (de modo a inviabilizar a aplicação do art. 2, §8º da Lei de Execuções Fiscais e da própria Súmula nº 392 do STJ), mas se tratar, efetivamente, de equívoco substancial do título que originou a execução fiscal, uma vez que ao tempo do ajuizamento da demanda, o devedor não mais poderia ser executado, ausente, por isso, requisito de admissibilidade da demanda.

Desse modo, imperiosa a extinção do feito em razão da ilegitimidade passiva do
de cujus
para figurar no polo passivo da presente demanda executória,
de maneira que não merece reparos a r. sentença recorrida
. No sentido o C. STJ e este E. TJES:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Consoante o firme entendimento desta Corte Superior, não é admitido o redirecionamento da execução fiscal quando o falecimento do executado ocorrer antes da citação. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.998.662; Proc. 2022/0118915-9; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE – INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA - AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DATA POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE-DEVEDOR – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 1. O redirecionamento de execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois dele (contribuinte) ter sido devidamente citado nos autos da respectiva execução fiscal. 2.
Ajuizada execução fiscal em face de espólio de contribuinte/devedor já falecido, o processo deverá ser extinto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
. Data: 07/Jun/2023Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 0001359-31.2015.8.08.0011Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo

No tocante à sucumbência, ressaltou o magistrado de primeiro grau que
“dentro do princípio da causalidade, não se pode admitir outro entendimento senão de que a Fazenda Pública que ajuíza ação de execução em face de pessoa falecida, dando causa à demanda fadada ao insucesso, responde pela sucumbência”.

De fato, s
egundo o princípio da causalidade, os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa ao processo.

No caso, a ação de execução
fiscal
foi promovida em
2003
, sendo que o
executado
havia falecido em 1993.

Como ressaltado, a
jurisprudência deste eg. TJES é firme no sentido de que cabe ao autor da execução fiscal a correta indicação do polo passivo da demanda, devendo efetuar as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte.

Nesse sentido,
inexiste obrigação de
comunica
ção

d
o falecimento do contribuinte ao Fisco, como se infere das seguintes ementas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não merece prosperar a tese recursal de que caberia aos herdeiros comunicar o falecimento do devedor, vez que cabe ao autor da execução fiscal a correta indicação do polo passivo da demanda, devendo efetuar as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte. 2. De acordo com o entendimento do C. STJ, em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse e ser perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa.
[¿]. (REsp 552.723-AGRG/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima). 3. Logo, sem maiores delongas, considerando que o Município deu causa à extinção da execução fiscal, vez que indicou devedor já falecido, decerto que deve ser condenado do pagamento dos honorários advocatícios. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068011, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR EX OFFICIO DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO. FALECIMENTO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL DIRECIONADO AO APELANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Observa-se na certidão de óbito acostada à fl. 50, que o Município de Cachoeiro de Itapemirim ajuizou a presente execução fiscal em face do requerido que já era falecido ao tempo da sua propositura, razão pela qual, deve ser extinta a presente demanda sem resolução do mérito, em razão da flagrante ilegitimidade passiva do apelado, matéria esta de ordem pública, podendo ser apreciada, ex officio, nesta oportunidade . 2. Há sedimentado entendimento de que eventual ausência de atualização cadastral do contribuinte não tem o condão de exonerar o ente público das diligências necessárias tanto na formação da CDA quanto na correta propositura da ação, ensejando, em última análise, multa administrativa àquele (art. 113, § 3º, CTN). 3. Considerando que o apelante deu causa à extinção da execução fiscal, ora reconhecida, tendo em vista que a ajuizou em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação, tem-se que a aplicação do princípio da causalidade impõe a sua condenação aos ônus da sucumbência.
4. Determinada, ex officio, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC/2015, ante a flagrante ilegitimidade passiva do Apelado. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011110043939, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ILEGITIMIDADE PASSIVA CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A
parte executada era falecida à época do ajuizamento da ação, de modo que não pode figurar no polo passivo da demanda. Nestas hipóteses, é inviável a correção do polo passivo com a substituição da certidão de dívida ativa, devendo a ação executiva ser extinta sem resolução do mérito. 2. Consoante precedente desta egrégia Segunda Câmara Cível: não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
(TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020). 3. Merece prosperar a irresignação do recorrente no tocante a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a parte contrária sequer foi citada e, consequentemente, não constituiu advogado para representá-la em Juízo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 100200006623, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL . EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil , preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II.
Na hipótese vertente dos autos, restou expressamente consignado no julgamento da Apelação Cível que em sede de Execução Fiscal, cabe à parte Autora diligenciar no sentido de proceder à correta indicação do polo passivo da demanda, não sendo crível exigir que o Espólio ou os herdeiros comuniquem o falecimento para retificação do cadastro imobiliário. Sob este prisma, a ausência de atualização cadastral pelo contribuinte não afasta a ilegitimidade passiva do contribuinte falecido, por ser tratar de matéria de ordem pública, tampouco possibilita o redirecionamento da Execução Fiscal.
III. O objetivo da Recorrente é rediscutir matéria amplamente debatida no Acórdão objurgado, extrapolando os propósitos a que se destina o Recurso de Embargos de Declaração. IV. Recurso Conhecido e Improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024070003017, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HERDEIROS. POLO PASSIVO DA DEMANDA. SUJEITO INCERTO E INDETERMINADO. EXEQUENTE NÃO CUMPRIU AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É sabido que os sucessores hereditários são pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias do de cujus , na forma do artigo 131, incisos II e II, e artigo 184, todos do Código Tributário Nacional. II. Cada herdeiro responderá pela Execução Fiscal nos limites de seus respectivos quinhões, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. III.
Para corrigir a sujeição passiva, de forma que os herdeiros do de cujus sejam devidamente executados, faz-se necessário que o Ente Municipal realize as diligências necessárias no sentido de indicar a existência de espólio, herdeiros vivos, ou apurar a existência de inventário ou partilha. IV. In casu, apesar de devidamente intimado para sanar a irregularidade processual, com a correta indicação do polo passivo da demanda, apontando a existência de herdeiros vivos do de cujus ou a realização de inventário/partilha de bens, o Município Exequente quedou-se inerte. V. Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte. VI. O Recorrente deu ensejo ao início da Ação Executiva de forma errônea, com a ausência da indicação correta do polo passivo da demanda, de modo que deve arcar com as custas processuais.
VIII. Recurso Conhecido e Improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190057164, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 03/03/2020)

No mesmo sentido:
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0014716-69.2017.8.08.0347, Relator Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024); (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200006623, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020); (TJES, Apelação nº 24080404247, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/08/2016).

Assim, igualmente não merece acolhida a irresignação recursal quanto à imputação dos ônus da sucumbência ao Município apelante.

Com relação à fixação de honorários advocatícios, observ
a-se
que, na origem,
o douto
M
agistrado consignou que o
valor da causa deve corresponder ao valor da execução.
Contudo,
por se tratar de valor irrisório, fixou os honorários advocatícios por equidade.

Observa-se que na ação de origem foi
executado
o importe de R$
529,26

(
quinhentos e vinte e nove reais e vinte e seis
centavos),

sendo, portanto,
valor
que pode ser considerado
irrisório.

Dito isso, coaduno com o entendimento de que a equidade se mostra aplicável ao presente caso, uma vez que o proveito econômico
d
a causa é irrisório ou, ainda, o valor da causa muito baixo (art. 85, §8º, do CPC).

Assim, não há nenhuma alteração a ser promovida na sentença recorrida quanto ao pont
o
,
devendo ser mantida em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.